Tribunal: TJBA
Processo: 8004993-90.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004993-90.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO MAGNO CARDOSO DOURADO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE JUROS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO.
ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTE COLEGIADO.
TARIFA DE CADASTRO
E DE REGISTRO
. COBRANÇA LEGÍTIMA.
TEMA 620 E 618 DO STJ.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1.
Há três questões em discussão: (i)
Verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva por exceder a taxa média de mercado vigente na época da contratação.
(ii)
Determinar a legitimidade da cobrança de tarifa de cadastro, considerando as disposições legais e os entendimentos jurisprudenciais aplicáveis.
(iii)
Analisar a validade das cobranças relativas às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, com base na comprovação da prestação efetiva dos serviços.

2.
A abusividade das taxas de juros remuneratórios é caracterizada quando o percentual pactuado excede significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. No caso concreto, a taxa aplicada de 3,31% ao mês (47,81% ao ano) supera expressivamente a média de mercado de 2,02% ao mês (27,15% ao ano), vigente à época da celebração do contrato.

3.
A revisão contratual,
portanto,
deve estabelecer como parâmetro de cálculo a taxa média de mercado vigente à época da contratação, de acordo com os dados fornecidos pelo Banco Central do Brasil (2,02% ao mês / 27,15% ao ano).

4.
A tarifa de cadastro é considerada legítima quando cobrada apenas uma vez e no início do relacionamento contratual, conforme entendimento fixado pelo STJ nos Recursos Especiais nºs 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos. No presente caso, a cobrança foi devidamente realizada no início do contrato.

5.
As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são válidas quando os serviços correspondentes são efetivamente prestados. A instituição financeira apresentou comprovantes de registro do gravame junto ao órgão de trânsito, demonstrando a efetividade do serviço e afastando alegação de abusividade.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004993-90.2023.8.05.0110
, em que figuram como apelante JOAO MAGNO CARDOSO DOURADO e como apelada CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto darelatora.